Tribunal: TJES
Processo: 0002621-06.2007.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002621-06.2007.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO: NOE ALVES BISPO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que, nos autos de ação originariamente ajuizada como busca e apreensão, posteriormente convertida em depósito e, em seguida, em execução por quantia certa, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e §1º, do CPC, sob alegação de abandono da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias por não promover os atos e diligências que lhe incumbem. 4. O §1º do art. 485 do CPC condiciona a configuração do abandono à prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias. 5. A exigência de intimação pessoal visa evitar a extinção do processo quando a inércia decorre exclusivamente da atuação do advogado, assegurando à parte a oportunidade de substituir o patrono ou adotar providências para impulsionar o feito. 6. No caso, houve intimação do patrono do exequente após o término do prazo de suspensão previsto no art. 921, III, §1º, do CPC, mas não se comprovou a efetiva intimação pessoal da parte, com a juntada do aviso de recebimento. 7. A ausência de intimação pessoal impede o reconhecimento do abandono da causa e torna nula a sentença extintiva. 8. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça confirma a imprescindibilidade da intimação pessoal da parte para a extinção do processo por abandono, impondo a anulação da sentença quando ausente tal providência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. A ausência de comprovação da intimação pessoal da parte impede o reconhecimento da inércia processual e impõe a anulação da sentença extintiva.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; 921, III e §1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0000569-82.2008.8.05.0235, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 17.02.2022; TJ-MG, AC nº 1.0000.22.004299-8/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação ajuizada em face de
NOÉ ALVES BISPO
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a ação foi originariamente proposta como busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, tendo sido convertida em ação de execução por quantia certa; (ii) não localizados bens penhoráveis, requereu a suspensão do feito; (iii) a extinção da execução foi prematura. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que o feito prossiga, com sua suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC.

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões, nas quais defende que o processo foi corretamente extinto com fundamento no art. 485, III e §3º, do CPC, ante a inércia do ora apelante, que foi devidamente intimado para impulsionar o feito, sob pena de extinção.

Em breve escorço fático, o apelante ajuizou ação de busca e apreensão que foi convertida em depósito (fl. 76 dos autos físicos digitalizados), e, posteriormente, em execução (fls. 120-1).

Realizadas diversas diligências infrutíferas na tentativa de satisfazer o crédito exequendo, o juízo de origem promoveu a suspensão da execução com base no art. 921, III, §1º, do CPC, pelo prazo de um ano (fls. 168-9).

Ocorre que, ultrapassado o prazo, o exequente foi intimado para
“postular o que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de restar configurado o abandono do processo, implicando em sua extinção”
(fl. 183), e, diante da sua inércia (fl. 184-v), como reiteradamente determinado pelo julgador de origem (fls. 183 e 185), foi expedida carta de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito (fl. 186).

Ato seguinte, sem que fosse efetivada a intimação pessoal para prosseguimento do feito (com juntada do AR cumprido), os autos foram digitalizados, com habilitação de novos advogados pelo exequente/apelante, e proferida a sentença em ato subsequente.

Sabe-se que o novel diploma processual manteve a sistemática de não resolução do mérito quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 485, inciso III, do CPC.

Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de Buzaid
1
.

Ensina a doutrina
2
que:

A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. [...]
A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, visa evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal.

In casu
,
observa-se que houve a
intimação do patrono
do banco apelante,
contudo, o mesmo não ocorreu em relação
à
intimação pessoal do apelante,
possibilitando-lhe
diligenciar, no prazo de
05
(
cinco
)
dias
,
quanto ao prosseguimento do feito,
sob pena de extinção
.

Desse modo, não está caracterizada a inércia da parte, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, de modo que deve ser anulada a r. sentença extintiva.

Sobre o tema, confira-se:

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA . OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por negligência exige a intimação pessoal da parte interessada, por força do § 1º do art . 485 do CPC. A inobservância deste dispositivo pelo julgador primário, como ocorreu no caso em análise, impõe a anulação da sentença. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 00005698220088050235, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE. É imprescindível a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, antes que este seja extinto por abandono da causa, nos termo do que expressamente estabelece o art. 485, § 1º do CPC. Ausente a intimação pessoal da parte autora para imprimir regular andamento ao feito, a sentença de extinção por abandono deve ser desconstituída. (TJ-MG - AC: 10000220042998001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Posto isso,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para anular a r. sentença primeva, com prosseguimento da demanda executiva.

É como voto.

1
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: [...]

§1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

2
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito processual Civil. 41. ed. vol. I. p. 285.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.